Tribunal: STF
Processo: HC 241757
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kauê Luiz Matias dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 915.604/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem(evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, c/c § 2º, inciso II, c/c § 2º- A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incorreção no reconhecimento das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes. Aduz a ausência de elementos concretos que justifiquem a exasperação. Requer, em medida liminar e no mérito, prevalência da causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração o afastamento sucessivo entre as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, prevalecendo a aumento da pena pela causa que maior exasperar.  Inicialmente, cumpre registrar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se tratar de flagrante ilegalidade, vale dizer: "o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 11/4/2005).  Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do acórdão impugnado (e-STJ fls. 23-24):



    "Da dosimetria da pena e do regime prisional. Quanto a dosimetria da pena e o regime prisional as defesas argumentam: 1) Defesa do apelante Fábio: com base no sistema trifásico a pena mínima base e o regime imposto seja diferente do fechado. 2) Defesa do apelante Kauê: Em caso de condenação, que a pena base seja em seu patamar mínimo; quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, seja diferente do fechado; e 3) Defesa do apelante Roger: Diminuição máxima da pena pela confissão espontânea e diminuição máxima da pena pela tentativa; cumprimento da pena em regime inicial aberto e conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direito, e direito de recursos em liberdade. Registre-se em relação aos pedidos da defesa do apelante Roger que: a) não cabe a diminuição no tocante a confissão, posto que não consta nos autos que o apelante tenha confessado, já que permaneceu em silêncio tanto na fase policial quanto em juízo; e b) não cabe o pedido de diminuição pela tentativa, posto que não houve reconhecimento desta no processo. No mais, vejamos a dosimetria da pena aplicada na r. sentença. As majorantes quanto ao concurso de agentes e o emprego de arma restaram comprovadas através dos depoimentos em juízo. As reprimendas foram fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum. Na primeira fase, o juízo a quo considerou que: “Os réus são todos primários e sem antecedentes criminais, além do que não agiram com violência ímpar a admitir a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal...”. A pena restou no mínimo legal. Na segunda fase não há circunstâncias agravantes a considerar, e a menoridade relativa não foi considerada, já que fixada a pena-base no mínimo legal, a teor do disposto na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, a pena foi corretamente aumentada em 1/3 pelo concurso de agentes (Artigo 157, parágrafo 2º,inciso II do Código Penal). E após, correto o aumento em mais 2/3 pelo inciso I do parágrafo 2º- A do art. 157 do Código Penal. Por fim, correto o regime fechado fixado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, do Código Penal. Assim, era de rigor a condenação dos apelantes, nos exatos termos professados pela douta magistrada a quo e ora abonados como razão de decidir para manutenção da sentença, nos termos do artigo 252 do RITJSP."



    Pelos trechos acima transcritos, é inegável a satisfatória motivação do ato decisório com lastro em dados concretos. Isso porque a empreitada criminosa foi praticada em concurso de três agentes com emprego de arma de fogo, demonstra iniludivelmente, a maior gravidade do comportamento ilícito. Justificado, portanto, de maneira idônea, o aumento da pena na referida fração. 



    Assim, não se trata de caso em que a simples quantidade das causas de aumento da pena, tomada abstratamente, é utilizada como fundamentação para a exasperação da reprimenda, em violação do enunciado da Súmula n. 443 do STJ, como apontado pela defesa, razão pela qual não verifico qualquer ilegalidade na terceira fase da dosimetria, ante a presença de motivação concreta. 



    Ademais, nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". 



    A presença, portanto, de duas causas de aumento não acarreta, necessariamente, o aumento acima do mínimo legal previsto no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do CP. O referido dispositivo legal – art. 68, parágrafo único do CP – visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exigese, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ. 



    No caso, não identifico o constrangimento ilegal apontado, seja pela suposta falta de proporcionalidade ou de fundamentação, pois a Corte estadual apontou elementos concretos dos autos que justificam a elevação da pena no patamar estabelecido, haja vista que, repise-se, o delito foi praticado com emprego de arma de fogo e concurso de três agentes. 



    Ademais, o número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo. 



    Ilustrativamente (...)



    Portanto, na espécie, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se, assim, manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente